Tribunal: TJMT
Processo: 1006128-31.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006128-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LEOMAR CANDIDO COSTA - CPF: 419.321.022-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. PESQUISA EM SISTEMAS JUDICIAIS. PERTINÊNCIA FUNCIONAL DAS FERRAMENTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de busca e apreensão, que determinou a realização de pesquisa de endereço do devedor por meio do INFOSEG e, subsidiariamente, pelo SIEL, condicionando a diligência ao recolhimento das taxas correspondentes, com posterior citação/intimação por oficial de justiça caso localizado o endereço. O agravante pretende a reforma da decisão para que sejam determinadas, desde logo, pesquisas de endereços pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada deve ser reformada para determinar, desde logo, pesquisas de endereço do devedor pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; (ii) estabelecer se a escolha do INFOSEG e, sucessivamente, do SIEL constitui providência adequada e suficiente, no momento processual, para viabilizar a citação e o cumprimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento possui cognição restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, sem exame da matéria de fundo não submetida ao primeiro grau.

4. O ordenamento processual admite diligências judiciais para obtenção de dados necessários à qualificação e localização da parte ré, em consonância com os arts. 319, § 1º, e 256, § 3º, do CPC.

5. A controvérsia não reside na possibilidade abstrata de o credor requerer pesquisas em sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, mas na pertinência funcional da ferramenta escolhida em relação à finalidade concreta da diligência.

6. No caso, a providência buscada possui natureza eminentemente cadastral e informacional, voltada à localização de endereço do devedor para fins de citação e cumprimento da liminar, e não à constrição patrimonial ou à restrição registral de bens.

7. O SISBAJUD tem vocação institucional primária para transmissão de ordens judiciais de bloqueio de ativos, requisição de informações bancárias e afastamento de sigilo, razão pela qual não se mostra ferramenta prioritariamente vocacionada à simples pesquisa de endereço.

8. O RENAJUD destina-se precipuamente à restrição judicial de veículos e ao registro de penhora na base do Renavam, não se revelando instrumento funcionalmente adequado, em sua finalidade típica, para localização cadastral de pessoas para fins citatórios.

9. O INFOJUD fornece informações cadastrais e fiscais em parceria com a Receita Federal, mas a utilidade prática pretendida pelo agravante já se encontra, em larga medida, contemplada pelo INFOSEG, cuja integração de múltiplas bases estatais o torna mais aderente à finalidade imediata de localização de endereço atual.

10. A decisão recorrida observa critérios de adequação, utilidade, proporcionalidade e racionalidade ao selecionar, em sequência, o INFOSEG e, se necessário, o SIEL, ambos funcionalmente vocacionados à localização e qualificação de pessoas.

11. A insurgência recursal é genérica e não demonstra, com elementos concretos, a superioridade ou a necessidade imediata de utilização de SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em lugar das ferramentas já deferidas pelo juízo de origem.

12. A manutenção da decisão recorrida não configura negativa de prestação jurisdicional nem violação aos princípios da cooperação, da efetividade ou da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A escolha de sistema de pesquisa de endereço deve observar a pertinência funcional da ferramenta em relação à finalidade concreta da diligência processual. 2. SISBAJUD e RENAJUD, por sua vocação institucional primária, não se qualificam como meios prioritários para simples localização de endereço do devedor para fins de citação. 3. É legítima a manutenção de decisão que, de forma racional e proporcional, prioriza INFOSEG e SIEL para localização cadastral do réu, quando ausente demonstração concreta da insuficiência dessas medidas. 4. A insurgência recursal genérica, desacompanhada de demonstração objetiva do desacerto da providência adotada na origem, não autoriza a reforma da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, § 1º, e 256, § 3º; Lei n. 11.077/2020, art. 1º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2361944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.12.2023, DJe 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A
., contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Foro da Comarca de Juína/MT, nos autos de Ação de Busca e Apreensão nº 1002752-64.2023.8.11.0025, ajuizada em face de LEOMAR CÂNDIDO COSTA, que indeferiu a pesquisa de endereços do devedor junto aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, determinando, em substituição, a consulta ao sistema INFOSEG e, caso infrutífera, pesquisas pelo SIEL.

O Agravante sustenta que, embora o INFOSEG integre bases de dados de diversos órgãos, a ferramenta não alcançaria dados cadastrais atualizados constantes em instituições financeiras, razão pela qual a limitação à pesquisa exclusiva por esse sistema seria insuficiente para a efetiva localização do endereço atual do Agravado.

Aduz que a providência pleiteada encontra amparo no Código de Processo Civil, destacando a possibilidade de requisição judicial de informações para obtenção de dados de endereço quando a parte não os possuir, bem como a adoção de diligências para localização do réu em caso de tentativas frustradas. Assevera, ainda, que não houve desídia, pois teria realizado diversas tentativas de citação em endereços distintos, todas infrutíferas, e que as consultas requeridas dependem de determinação judicial.

Defende que a decisão recorrida contrariaria os princípios da cooperação, celeridade e efetividade processual, e invoca precedentes no sentido da possibilidade de utilização de sistemas informatizados para localização de endereço, sem necessidade de exaurimento prévio de outras diligências.

Diante disso, pugnou pela atribuição de efeito efeito ativo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja determinada a realização de pesquisas de endereços do Agravado pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Em sede de cognição sumária, o efeito ativo vindicado foi indeferido (Id. 346732883).

Sem contrarrazões visto que não angularizada a relação processual na origem, de forma que
“a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(STJ - AgInt no RMS 49705/PR).

A Exma. Juíza de Direito Substituta prestou as informações pertinentes no Id. 347291359.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...] Em atenção ao petitório de ID 208081632,
DETERMINO
que a pesquisa de endereço se realize, por meio do sistema INFOSEG, eis que tal ferramenta, desenvolvida pelo Ministério da Justiça para integrar a base de dados de diversos sistemas de informações nacionais, como por exemplo, da Receita Federal, Interpol, Índice Nacional, Detran, BNMP(CNJ), SUS, Ministério do Trabalho e Emprego, Sistema de Intercâmbio de Informações de Segurança do Mercosul, têm apresentado resultados mais eficientes na localização de informações sobre o endereço atualizado das partes.

Caso infrutífera,com base no princípio da celeridade e economia processual, desde já,
AUTORIZO
à busca do endereço viaSistema de Informações Eleitorais (SIEL).

A fim de dar cumprimento à medida, nos termos do art. 1°, § único, da Lei n. 11.077/2020,
intime-se
a parte autora para comprovar o recolhimento das taxas de consulta atinentes à utilização do(s) sistemas informatizado(s) do juízo, no prazo de 10 (dez) dias, salvo se já recolhidas ou se beneficiária da justiça gratuita.

Localizandoendereço,
CITE(M)-SE/INTIME(M)-SE
por meio de Oficial de Justiça, nos termos do despacho inicial, devendo o mandado expedido constar as exigências legais.

Restando infrutíferas as diligências,
INTIME-SE
a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, visando ao impulsionamento do feito, sob pena de extinção. [...]
(Id. 219446209 – PJe de origem).

A controvérsia recursal devolvida a esta Corte consiste em definir se, para a finalidade de localização de endereço do devedor com vistas à citação e à efetivação da medida apreensiva, a decisão agravada deveria ser reformada para determinar, desde logo, pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, como pretende o banco agravante.

Pois bem.

Do exame dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

É certo que o ordenamento processual admite a realização de diligências judiciais voltadas à obtenção de dados necessários à correta qualificação da parte ré e à sua localização, em consonância com os arts. 319, § 1º, e 256, § 3º, do Código de Processo Civil. Também não se desconhece que a parte credora, frustradas as tentativas ordinárias de localização, pode pleitear pesquisas em sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário.

O c. Superior Tribunal de Justiça
“possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são
meios colocados à disposição da parte exequente para
agilizar a satisfação de seus créditos
, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado”
(STJ - AgInt no AREsp: 2361944 SC 2023/0152816-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023).

A questão devolvida à análise deste Sodalício, porém, não reside em saber se o credor pode requerer providências dessa natureza, mas sim quais ferramentas guardam pertinência funcional com a finalidade concretamente buscada no momento processual em exame.

No caso, a pretensão do agravante é objetiva: localizar possíveis endereços do devedor para viabilizar sua citação e, por consequência, o cumprimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Inclusive, extrai-se da pretensão recursal:

“2. Seja o presente recurso
PROVIDO
, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada e, consequentemente, determinado as pesquisas de endereços do Agravado pelos sistemas
SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
.”
(Id. 345992872 – pg. 10)

Conforme se extrai do pedido, não se está,
neste momento
, diante de providência executiva voltada à constrição de patrimônio financeiro ou à restrição registral de veículo, mas sim de medida de índole eminentemente cadastral e informacional, destinada a descobrir o paradeiro do demandado, de modo que, sob esse enfoque, não se evidencia pertinência na insurgência do banco ao insistir, de forma indistinta, no uso dos sistemas
SISBAJUD
e
RENAJUD
como se fossem ferramentas vocacionadas, em sua finalidade típica, à simples pesquisa de endereço.

Conforme informação oficial do Conselho Nacional de Justiça, o SISBAJUD é sistema que interliga o Poder Judiciário ao Banco Central e às instituições financeiras, com o objetivo de permitir a transmissão eletrônica de ordens judiciais de bloqueio de ativos, de requisição de informações e de afastamento de sigilo, vale dizer, instrumento primariamente voltado à constrição e à obtenção de dados bancários (
vide: https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/informacoes-sobre-as-regras-negociais-do-sisbajud
). Já o RENAJUD, também segundo a descrição oficial do CNJ, é sistema
on-line
de restrição judicial de veículos, que possibilita consultas e envio, em tempo real, de ordens judiciais de restrição sobre veículos e inclusive registro de penhora na base do Renavam (
vide: https://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud/
).

Assim, ainda que tais sistemas possam, em certos contextos, fornecer dados auxiliares, sua vocação institucional primária não é a localização cadastral de pessoas para fins citatórios, de sorte que a decisão recorrida, ao não os eleger como primeira providência para a busca de endereço, não incorreu em negativa de prestação jurisdicional nem em violação aos princípios da cooperação, da efetividade ou da duração razoável do processo.
Ao contrário
, o magistrado dirigiu o procedimento segundo critérios de adequação e utilidade, escolhendo ferramentas mais consonantes com a finalidade imediata da diligência.

Quanto ao
INFOJUD
, a conclusão tampouco favorece a reforma postulada, já que se refere à serviço prestado em parceria com a Receita Federal, destinado a atender solicitações do Poder Judiciário e a fornecer informações cadastrais e cópias de declarações fiscais. A ferramenta faz a ponte entre o Judiciário e a Receita Federal, permitindo acesso a dados cadastrais e fiscais do contribuinte. (
vide: https://www.cnj.jus.br/sistemas/infojud/
).

Todavia, a própria decisão agravada consignou que o INFOSEG foi escolhido precisamente por ser ferramenta de integração de múltiplas bases e por apresentar resultados eficientes na localização de informações atualizadas de endereço. E, de fato, a descrição oficial do Ministério da Justiça e Segurança Pública aponta que o
Sinesp Infoseg
possibilita o compartilhamento de dados e informações e constitui plataforma de consultas integradas sobre indivíduos, veículos, armas e outras informações essenciais, funcionando como solução de pesquisa inteligente em diversas bases estatais.

Nessa perspectiva, a funcionalidade que o agravante pretende extrair do INFOJUD, isto é, a obtenção de dados cadastrais úteis à localização do réu, já se mostra, em larga medida, abrangida pela lógica de integração informacional do INFOSEG, cuja vocação prática, no contexto dos autos, revela-se até mais aderente ao fim desejado, por não se limitar à interface fiscal-tributária da Receita Federal, mas operar como mecanismo de cruzamento de dados de diversas origens.

Vale consignar, ainda, que o Juízo
a quo,
além de autorizar a pesquisa pelo INFOSEG, o magistrado, desde logo, determinou, caso infrutífera a primeira consulta, providência complementar de pesquisas via SIEL - Sistema de Informações Eleitorais, que destina ao atendimento de solicitações de acesso aos dados biográficos do Cadastro Eleitoral, também vocacionada à localização e qualificação de pessoas, apta a ampliar a efetividade da diligência determinada na origem.

A insurgência recursal, por sua vez, apresenta-se genérica e insuficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada, já que parte de premissa abstrata de que lhe assiste direito de requerer pesquisas em sistemas judiciais sem demonstrar, neste momento, a pertinência dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD frente aos sistemas INFOSEG e o SIEL para a
localização
de endereços do devedor, tampouco evidencia insuficiência prática da providência já deferida.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que não se pretende obstar o exercício do direito da parte autora, nem comprometer a celeridade processual ou a efetividade da tutela jurisdicional. Não obstante, não cabe à parte, a pretexto de invocar a cooperação judicial e os deveres do magistrado, formular insurgência recursal genérica, desprovida de elementos concretos aptos a demonstrar o desacerto da providência já adotada na origem, valendo-se do sistema de justiça apenas para externar inconformismo genérico e lacônico.

Nessa perspectiva, ainda que possa o credor postular as pesquisas em sistemas disponíveis ao Poder Judiciário para efetividade da tutela jurisdicional pleiteada, não há razões mínimas que indique a necessidade de se reformar o pronunciamento judicial idôneo, proporcional e eficaz, que seleciona, em sequência racional, instrumentos de pesquisas
on-line
que guardam maior afinidade com a finalidade imediata da providência desejada pela parte, sendo imperativo, portanto, a manutenção do
decisum
recorrido.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026